Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-87.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006577-87.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAEL ALBRECHT - CPF: 065.896.731-28 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1006577-87.2022.8.11.0045.

Recorrente(s)
: NAEL ALBRECHT.

Recorrido(s)
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEMANDA
INDENIZATÓRIA - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195174224, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos indicados no protesto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou improcedente a pretensão do promovente, quanto à indenização por danos morais, nesta demanda.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer à indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a indenização fixada nos autos sob nº
1006757-06.2022.8.11.0045
se deu por fato gerador diverso, qual seja,
a apreensão e venda ilegal do veículo do autor
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“(...)
em análise ao Processo 1006757-06.2022.8.11.0045, é possível constatar que, àquela demanda possui as mesmas partes, pedido, se diferenciando apenas na causa de pedir.
No presente processo (1006577-87.2022.8.11.0045)
referente a inscrição do Protesto no nome do Promovente, e no processo nº

1006757-06.2022.8.11.0045,
refere-se a busca e apreensão do veículo, ambas as causas de pedir decorrem dos atos praticados pela Promovida, em virtude do Processo nº 1006804-48.2020.8.11.0045, requerendo ainda a condenação por danos morais
.

Com efeito, em virtude dos autos nº 1006757-06.2022.8.11.0045, já estar sentenciado, obsta a conexão das demandas neste momento.

Todavia, verifico que, embora o Promovente tenha proposto ações distintas para discutir a legalidade ou não do protesto e também, a busca e apreensão do veículo, bem como, eventual condenação da Promovida em indenização por danos morais,
há identidade com relação a causa de pedir, posto que, o ato ilícito indicado pelo Promovente em ambas as ações, para fundamentar o pedido de condenação da Promovida por danos morais é o mesmo
.

(...)

Diante disso, constatado que

foram interpostos vários processos em nome das mesmas partes, envolvendo mesmas discussões, com aproximação da causa de pedir, cuja lide poderia ter sido resolvida num único processo, por versar do mesmo ato ilícito supostamente praticado pela Promovida
.

(...)

A par de tais ponderações e,
considerando que a Promovida já foi condenada nos autos nº 1006757-06.2022.8.11.0045, pelo mesmo ato ilícito indicado nestes autos, reputo necessário julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão do Promovente, quanto a indenização por danos morais, nesta demanda
.
(...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque,
a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a Autora ajuizou outras 05 ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.

(TJMT - N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte
, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. Sentença anulada.

5. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1027714-28.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024